Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI No 13.964/2019. ART. 83 INCISO III DO CÓDIGO PENAL. NOVA REDAÇÃO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. INEXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal impondo maior rigor quanto às exigências para a concessão do livramento condicional, determinando, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante toda a execução da pena, cumulado com o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses (alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83, do CP).
2. Não tendo o sentenciado apresentado bom comportamento durante o período de execução da reprimenda, considerando o cometimento de crimes dolosos, além de registrar faltas graves por desobediência, desrespeito, incitação ou participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina e duas fugas, é inviável a concessão do livramento condicional.
3. Recurso de agravo em execução não provido.